Tribunal: TJSP
Processo: 1063168-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS – Multa por ausência de emissão de nota fiscal de devolução simbólica de mercadoria – Inadmissibilidade – Mercadoria devidamente registrada e emitida nota fiscal com equívoco apenas de valor – Ausência de devolução da mercadoria - Emissão de nota corretiva – Boa-fé demonstrada – Ilegalidade da autuação – Sentença de procedência da ação confirmada –

Ementa:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS – Multa por ausência de emissão de nota fiscal de devolução simbólica de mercadoria – Inadmissibilidade – Mercadoria devidamente registrada e emitida nota fiscal com equívoco apenas de valor – Ausência de devolução da mercadoria - Emissão de nota corretiva – Boa-fé demonstrada – Ilegalidade da autuação – Sentença de procedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido.